Tribunal: TJSP
Processo: 1018422-09.2024.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI DECLARADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - INDEFERIMENTO DA INICIAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA, COM A JUNTADA DE DECLARAÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO E PROCURAÇÃO, AMBAS COM FIRMA RECONHECIDA, NA BUSCA DE SE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI DECLARADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - INDEFERIMENTO DA INICIAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA, COM A JUNTADA DE DECLARAÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO E PROCURAÇÃO, AMBAS COM FIRMA RECONHECIDA, NA BUSCA DE SE APURAR SE O AUTOR TEM CIÊNCIA DA AÇÃO PROPOSTA – PROVIDÊNCIA QUE NÃO SE AJUSTA AOS LIMITES DE LEI - R. SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.